Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-71.2019.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Adriana Miranda de Menezes, Mirya Miranda de Menezes e Jonathan Juliano Santos Correia contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari.
Constatou-se que o Ministério Público não havia apresentado as contrarrazões aos apelos de Adriana Miranda de Menezes e Mirya Miranda de Menezes, razão pela qual, determinei a intimação do membro do Parquet, ID. 30346469.
Todavia, intimado por duas vezes, o membro do Ministério Público não apresentou as contrarrazões à apelação interposta pelas acusadas Adriana e Mirya, consoante certidão no ID. 44619960.
Por sua vez, a defesa de Jonathan Juliano Santos Correia pleiteou o desmembramento do feito, por ser o único réu preso, encontrando-se o seu recurso apto a julgamento, ID. 43160495.
Não obstante, verifica-se que foi observado o princípio do contraditório, inerente ao devido processo legal, tendo o Ministério Público optado por se manter inerte.
Ademais, não haverá prejuízo processual, pois o Ministério Público em segundo grau de jurisdição se posicionará sobre o mérito recursal, na condição de fiscal da lei.
A par disso, inoportuna a nova remessa dos autos à instância a quo para a apresentação das contrarrazões, assim como desnecessário o desmembramento do feito.
Desse modo, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.